Tribunal: CARF
Processo: 13828.000139/2003-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13828.000139/2003-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.780 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
USINA BARRA GRANDE DE LENÇÓIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL N° 82/96. CASOS PENDENTES.
Os pedidos de compensação tendo como origem de crédito o Imposto sobre o
Lucro Líquido declarado inconstitucional pelo STF e cuja lei que o instituiu foi
suspensa por Resolução do Senado Federal, ainda que decorrente de ação
judicial não transitada em julgado protocolizados, devem ser analisados pela
Receita Federal. Inteligência do Decreto no 2.346/1997 ao determinar que uma
vez proferida decisão definitiva do STF declarando a inconstitucionalidade de
normas, a Administração Pública Federal deve observar, com eficácia ex tunc,
a interpretação dada pelo Pretório Excelso, mesmo nas decisões proferidas em
controle difuso de constitucionalidade.
DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR
DE
IRRF.
POSSIBILIDADE.
É possível o reconhecimento de direito crédito decorrente de IRRF que não
tenha sido computado na apuração de saldo negativo de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para superar os óbices apontados no despacho decisório
(ausência de decisão judicial transitada em julgado e impossibilidade de reconhecimento de
crédito de IRRF), e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o
restante do mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao
contribuinte, antes, a apresentação de documentos e esclarecimentos. Ao final, deverá ser
proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de
praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13828.000139/2003-22
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.780 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000139/2003-22

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Rogério Garcia Peres, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas
Esteves Borges e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes o Conselheiro
Lizandro Rodrigues de Sousa e a Conselheira Bianca Felícia Rothschild.
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.780 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000139/2003-22

Relatório

USINA BARRA GRANDE DE LENÇÓIS recorre a este Conselho, com fulcro no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, objetivando a
reforma do Acórdão no 14-22.316 proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento em
Ribeirão Preto que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Por bem retratar a lide, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-o
ao final:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face de Despacho
Decisório, em que foi apreciado o pedido de restituição de fl. 01, no valor de R$ 1.595.653,23,
cumulado com a Declaração de Compensação de fls. 35/38, protocolizada em 22/05/2003, por
intermédio da qual a contribuinte pretende compensar débitos (IRPJ: 2362) de sua
responsabilidade com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002.
Por intermédio do despacho decisório de fls. 563/570, a solicitação da contribuinte foi
deferida em parte pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Bauru, no montante
de R$ 1.455.657,52, homologando-se a declaração de compensação sob exame até o
limite do crédito reconhecido, ao fundamento de que a contribuinte compensou o IRPJ
devido por estimativa do mês de fevereiro/2000 e parte do mês de março/2000, nos
valores respectivos de R$ 416.884,16 e R$ 250.707,10, com crédito pleiteado na ação
judicial n° 96.1301002-5, sem que houvesse o trânsito em julgado da referida ação.
Tais glosas resultaram no não reconhecimento de direito creditório a titulo de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, no valor de R$ 23.590,51, não restando,
por conseguinte, crédito disponível para compensação das estimativas de IRPJ do ano-
calendário de 2001, o que redundou na desconsideração das estimativas de janeiro e
fevereiro, ambas do ano-calendário de 2002, vez que estas foram objeto de
compensação com saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001.
lrresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de fls. 581/604,
acompanhada dos documentos de fls. 605/630, na qual alega, em síntese, que: a) a
autoridade fiscal desconsiderou as compensações realizadas pela contribuinte em
fevereiro e março de 2000 sob o fundamento de que a decisão obtida na medida judicial
ainda não se encontrava transitada em julgado; b) a autoridade fiscal também entendeu
que a manifestante não poderia ter compensado o montante de R$ 91.974,54, retido por
ela no ano de 2000, a título de IRRF, para o pagamento de estimativa de IRPJ no ano-
calendário de 2001, em virtude de que o IRRF somente poderia ser deduzido do IRPJ
devido no encerramento do período de apuração do contribuinte; c) essas
desconsiderações nos anos-base de 2000 e 2001 implicaram na extinção do saldo
negativo de IRPJ nos referidos anos, causando impacto no saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2002; d) decaiu o direito do Fisco rever as DIPJ dos anos em que
foram gerados os saldos negativos de IRPJ dos anos-calendário de 2000 e 2001, não
mais podendo questionar a origem dos créditos, pois referidas compensações foram
homologadas tacitamente; e) ocorreu a decadência do direito de glosa do saldo
negativo de IRPJ dos anos-calendário de 2000 e 2001 em virtude da ocorrência do
lapso qüinqüenal para questionar referidos indébitos; f) há cristalina disposição legal
que determina expressamente que no caso de tributos sujeitos à homologação,
extingue-se em cinco anos contados da ocorrência do fato gerador; g) a autoridade
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.780 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000139/2003-22

fiscal somente veio a se manifestar em 30/10/2007 sobre os saldos negativos de IRPJ
dos anos-calendário de 2000 e 2001, vindo a contribuinte tomar ciência em 24/01/2008,
portanto, encontravam-se homologadas tacitamente as compensações realizadas nesses
anos, vez que se extinguiu em 31/12/2005 para o ano-calendário de 2000 e em
31/12/2006 para o ano-calendário de 2001; h) o Conselho de Contribuintes já analisou
questão semelhante decidindo da forma como ora se defende; i) em se tratando de
tributo sujeito à lançamento por homologação e, portanto, adstrito às regras do § 4° do
artigo 150 do CTN, os fatos geradores ocorridos em 31/12/2000 e 31/12/2001 foram
alcançados pela decadência, não podendo o Fisco questionar quaisquer lançamentos
efetuados pela manifestante; j) ocorreu a decadência do direito de rever as
compensações realizadas em fevereiro/2000 e março/2000, tendo em vista que a
autoridade fiscal não glosou as compensações realizadas dentro do prazo de cinco anos
como determina a legislação em vigência; k) em fevereiro e março de 2000 não havia
fundamento legal que impedisse a compensação desses créditos antes do trânsito em
julgado da decisão; 1) originariamente, o artigo 74 da Lei n° 9.430/96 não apresentava
qualquer restrição para a compensação de créditos decorrentes de sentença judicial; m)
a restrição para a utilização dos créditos decorrentes de sentença judicial somente veio
em dezembro de 2002, com a nova redação dada pela Lei n° 10.637/2002; n) o artigo
170-A do Código Tributário Nacional, que traz o impedimento à compensação de
créditos decorrentes de sentença judicial antes do seu trânsito em julgado, não seria
aplicável ao caso, vez que somente em 2001 com a Lei Complementar n° 104/2001 tal
dispositivo foi incluído; o) há saldo negativo de IRPJ para suportar as compensações
realizadas nos exercícios de 2001 e 2002, pois se a autoridade fiscal desconsiderou o
montante de R$ 91.974,54 compensados em janeiro de 2001, por se tratar de IRRF do
ano-calendário de 2000, a manifestante teria apurado 0 valor de R$ 115.565,05 de
saldo negativo, que seria a soma do montante já apurado (R$ 23.590,51), acrescido do
valor desconsiderado pelo Fisco no exercício de 2001 (R$ 91.974,54). Ao final, requer
seja conhecida e provida a presente Manifestação de Inconformidade para que seja
reformada a decisão ora atacada, reconhecendo-se integralmente o direito creditório,
homologando-se, por conseqüência, a declaração de compensação objeto do presente
processo.
Analisando a manifestação de inconformidade apresentada, a turma a quo julgou-
a improcedente.
Intimado sobre a decisão de primeira instância em 07/05/2009 (fl. 666), uma
sexta-feira, o contribuinte apresentou em 08/06/2009 o recurso voluntário de fls. 667-697, em
resumo, reafirmando os termos de sua manifestação de inconformidade.
Intimada da decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs tempestivamente
recurso voluntário, aduzindo, em síntese, que:
- o processo administrativo deve observar o direito ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa, o que não teria ocorrido no caso concreto;
- teriam sido juntados os comprovantes dos recolhimentos tidos como indevidos
ou a maior, não havendo que se falar que não teria feito prova dos fatos alegados;
- os cálculos do indébito teriam sido por ela realizados e que, portanto, a seu ver,
seriam líquidos e certos;
- possuiria o crédito alegado, teria apontado o valor do crédito à Fiscalização
através de documento hábil para tanto, sendo o valor líquido e certo, e não haveria fundamento
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.780 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000139/2003-22

para não homologar a compensação. A decisão recorrida seria contraditória deveria ser
reformada, homologando-se as compensações declaradas.
É o relatório.
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.780 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000139/2003-22

Voto

Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e assinado por procurador devidamente
habilitado. Dele, portanto, tomo conhecimento.
2
MÉRITO
2.1
AUSÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO E A RESOLUÇÃO DO
SENADO FEDERAL No 82/96

O litígio envolve o reconhecimento de pequena parcela do saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2002, uma vez que a maior parte do crédito já foi reconhecido pela
unidade de origem.
O pretenso indébito foi formado com saldo negativo supostamente formado no
ano-calendário de 2001. Em relação a esse período, a estimativa de janeiro (R$ 91.974,54),
segundo a Recorrente, foi adimplida com créditos decorrentes do ano 20001.
Já em relação ao pretenso saldo negativo do ano 2000, unidade de origem e DRJ
entenderam que a estimativa de fevereiro (R$ 416.884,16) e parte da estimativa de março (R$
250.707,10) não poderiam ser reconhecidas, pois teriam sido compensadas com créditos de
Imposto sobre o Lucro Líquido – ILL sem que houvesse trânsito em julgado da decisão judicial
que autorizava a compensação pretendida.
Neste item do voto, passo a analisar a matéria atinente a essas compensações
tendo como suposto crédito o ILL, compensações essas levadas a efeito pelo contribuinte no ano
de 2000, em sua própria escrita - conforme permitia a legislação vigente à época (IN SRF no
21/972) - com o intuito de extinguir os débitos de estimativa de fevereiro e março, conforme já
evidenciado.
O crédito alegado pelo contribuinte se referia a pagamentos indevidos de Imposto
sobre o Lucro Líquido - ILL a que se referia o art. 35 da Lei 7.713/88. A incidência desse

1 O suposto crédito utilizado na compensação também é motivo de controvérsia em razão de sua origem: o
contribuinte teria utilizado IRFonte de rendimentos auferidos em 2000, ao passo que a unidade de origem – e
também a decisão de primeira instância – entenderam que o IRFonte pleiteado deveria ter composto o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000. Por sua vez, a Recorrente afirma que o IRFonte requerido não foi
utilizado na composição do saldo negativo, e, se assim fosse, também faria jus ao mesmo montante pleiteado. Essa
matéria será objeto de análise em item específico deste voto.
2 Essa norma complementar passou a possibilitar a coexistência entre dois regimes de compensação, que seriam:
a) compensação sem requerimento administrativo, feita por conta e risco do contribuinte, em sua própria escrita,
restrita a débitos vincendos e tributos de mesma espécie e destinação constitucional (fundamento legal: art. 66 da
Lei no 8.383/91);
b) compensação com requerimento administrativo, passível de ser feita entre tributos de origem diversa (fundamento
legal: art. 74 da Lei no 9.430/96).
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.780 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000139/2003-22

tributos para sociedades anônimas foi considerado inconstitucional em julgamento realizado pelo
Pleno do STF no RE no 172.058/SC (sessão de 30/06/1995, publicado no DOU em 03/08/1995).
À época da compensação, o contribuinte ainda discutia judicialmente o seu direito
a crédito, mas a demanda ainda não havia transitado em julgado.
Por essa razão, escorada no disposto nos arts. 12, 14 e 17 da IN SRF no 21/97, a
unidade de origem e também a turma julgadora de primeira instância decidiram por não
homologar as compensações em razão da ausência do trânsito em julgado naquela demanda.
Ocorre que foi editada a Resolução do Senado Federal no 82 em 18/11/1996
suspendendo em parte os efeitos do art. 35 da Lei 7.713/88 no que diz respeito a expressão “o
acionista”. Ressalte-se que a decisão foi proferida pelo pleno do STF.
Nesse cenário, vale ressaltar as conclusões da própria PGFN no que diz respeito
aos efeitos das decisões do STF no Parecer PGFN/CAT no 492/2011:
99. Eis a síntese das principais considerações/conclusões expostas ao longo do presente
Parecer:
[...]
(ii) possuem força para, com o seu advento, impactar ou alterar o sistema jurídico
vigente, precisamente por serem dotados dos atributos da definitividade e objetividade,
os seguintes precedentes do STF: (i) todos os formados em controle concentrado de
constitucionalidade, independentemente da época em que prolatados; (ii) quando
posteriores a 3 de maio de 2007, aqueles formados em sede de controle difuso de
constitucionalidade, seguidos, ou não, de Resolução Senatorial, desde que, nesse último
caso, tenham resultado de julgamento realizado nos moldes do art. 543-B do CPC; (iii)
quando anteriores a 3 de maio de 2007, aqueles formados em sede de controle
difuso de constitucionalidade, seguidos, ou não, de Resolução Senatorial, desde que,
nesse último caso, tenham sido oriundos do Plenário do STF e sejam confirmados
em julgados posteriores da Suprema Corte. [grifos nossos]
Conforme se observa, a própria Administração Tributária entende que, uma vez
proferida decisão pelo Pleno do STF declarando inconstitucionalidade de norma, possuem
atributos de definitividade e objetividade de modo a impactar ou alterar o sistema jurídico
vigente.
Desse modo, embora à época da transmissão da declaração de compensação (no
curso do ano 2000) o contribuinte ainda não tivesse a seu favor decisão judicial transitada em
julgado acerca da inconstitucionalidade do art. 35 da Lei 7.713/88, desde agosto de 1995 o STF
já havia declarado essa norma inconstitucional no que atinge à expressão “o acionista”. Além
disso, em 18/11/1996 foi aprovada a Resolução do Senado Federal no 82 que, na esteira do
decidido pela Suprema Corte, suspendeu os efeitos desse dispositivo legal.
A respeito do tema, assim dispõe o Decreto no 2.346/1997:
Art. 1o As decisões do Supremo Tribunal Federal que fixem, de forma inequívoca e
definitiva, interpretação do texto constitucional deverão ser uniformemente observadas
pela Administração Pública Federal direta e indireta, obedecidos aos procedimentos
estabelecidos neste Decreto.
§ 1o Transitada em julgado decisão do Supremo Tribunal Federal que declare a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, em ação direta, a decisão, dotada de
eficácia ex tunc, produzirá efeitos desde a entrada em vigor da norma declarada
inconstitucional, salvo se o ato praticado com base na lei ou ato normativo
inconstitucional não mais for suscetível de revisão administrativa ou judicial.
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.780 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000139/2003-22

§ 2o O disposto no parágrafo anterior aplica-se, igualmente, à lei ou ao ato
normativo que tenha sua inconstitucionalidade proferida, incidentalmente, pelo
Supremo Tribunal Federal, após a suspensão de sua execução pelo Senado Federal.
Não obstante as discussões doutrinárias sobre o tema, resta evidente que o
Decreto no 2.346/1997 determina que, uma vez proferida decisão definitiva do STF declarando a
inconstitucionalidade de normas, a Administração Pública Federal deve observar a interpretação
dada pelo Pretório Excelso. Há de se salientar que, mesmo nas decisões proferidas em controle
difuso de constitucionalidade antes do advento do instituto da repercussão geral, o § 2o do art. 1o
do citado decreto já determinava que, após aprovação de Resolução do Senado que suspenda a
execução da lei ou ato declarados inconstitucionais pelo STF, a aplicação desse entendimento
deve se dar com eficácia ex tunc, ou seja, retroativamente à “entrada em vigor da norma
declarada inconstitucional” (§ 1o).
Por conseguinte, a interpretação dada pela decisão recorrida no sentido de que a
Recorrente não poderia realizar compensações, no ano de 2000, com supostos créditos de ILL
cuja exigência foi declarada inconstitucional pelo STF em 1995 - e dispositivo legal suspenso em
1996 pelo STF - não tem qualquer fundamento.
Veja-se que o então Conselho de Contribuintes possuía decisões que reconheciam
direito a esse indébito inclusive quando pleiteados antes da publicação da Resolução no 82 do
Senado Federal, como se pode observar, por exemplo, no Acórdão no 106-15.866 (sessão de
21/09/2006), cujo excerto de interesse pede-se vênia para se transcrever a seguir:
RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL N° 82. CASOS PENDENTES.
Aos pedidos de restituição de imposto de renda sobre lucro liquido protocolizados antes
da publicação da Resolução n° 82 do Senado Federal pendentes de solução aplicam-se
os efeitos desta.
Desse modo, e considerando-se que a Recorrente não foi instada, em nenhum
momento, a comprovar o indébito de ILL que acabou por utilizar na compensação de
estimativas, faz-se necessário o reinício do exame ds autos junto à unidade de origem – evitando-
se eventual supressão de instância - a fim de que seja examinada essa parcela de direito
creditório requerido pelo contribuinte e jamais analisada pela RFB em razão do óbice da
inexistência de decisão judicial transitada em julgado, óbice esse ora superado em razão da
edição da Resolução no 82/96 do Senado Federal.
No exame, deverá ainda a unidade de origem observar o erro no preenchimento
apontado pela Recorrente na linha 18 da DIPJ 2001, ou seja, ao invés do suposto saldo negativo
apontado nessa declaração no montante de R$ 23.560,51, deverá ser considerado o valor de R$
136.623,99, conforme quadro de fl. 686 elaborado pela Recorrente e a seguir reproduzido:
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.780 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000139/2003-22

Por óbvio, a unidade de origem poderá adotar as providências que entender
cabíveis no exame de cada uma dessas informações fornecidas pelo contribuinte, inclusive, se for
o caso, intimando-o a apresentar informações e documentos complementares.

2.2
IRRF REFERENTE A RECEITAS FINANCEIRAS
Conforme já relatado, o saldo negativo pleiteado pela Recorrente relativo ao ano-
calendário de 2002 foi formado com estimativas compensadas tendo como origem do crédito o
saldo negativo formado no ano-calendário de 2001. Em relação a esse período, a estimativa de
janeiro (R$ 91.974,54) foi supostamente extinta mediante compensação com créditos decorrentes
do ano 2000.
Além da questão atinente ao reconhecimento de saldo negativo de 2000 composto
por estimativas compensadas com ILL, outro ponto a ser discutido diz respeito à origem do
crédito pleiteado para compensar a estimativa de janeiro de 2001: o contribuinte teria utilizado
IRFonte de rendimentos auferidos em 2000, ao passo que a unidade de origem – e também a
decisão de primeira instância – entenderam que o IRFonte pleiteado deveria ter composto o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000. Por sua vez, a Recorrente afirma que o IRFonte
requerido não foi utilizado na composição do saldo negativo, e, se assim fosse, também faria jus
ao mesmo montante pleiteado.
Em primeiro lugar, há de se observar que não há qualquer vedação na legislação
em vigor que proíba o contribuinte de pleitear indébito referente a IRFonte em separado, sem
compor o saldo negativo de IRPJ do respectivo período de apuração. Nesse sentido decidiu
recentemente este colegiado no julgamento do processo no 13807.003699/2003-87 (Acórdão no
1301-004.736), julgado na sessão de 12/08/2020, em interpretação elogiável da Conselheira
Giovana Pereira de Paiva Leite, a quem peço vênia para transcrever excerto do voto condutor do
aresto:
[...] o art. 74 da Lei n. 9.430/96 estabelece que o contribuinte que apurar crédito passível
de restituição poderá compensá-lo com tributos administrados pela RFB. Em seu
parágrafo terceiro estabelece as hipóteses em que não poderá requerer compensação
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.780 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000139/2003-22

mediante declaração de compensação, não estando o crédito de IRRF listado no rol
impeditivo, vide:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:(Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física;(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;(Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido
pela Secretaria da Receita Federal - SRF;(Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda
que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa;(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que
o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa;(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza
esteja sob procedimento fiscal;(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade; e(Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre
a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei.(Redação dada pela Lei
no 13.670, de 2018)
Ademais, a Recorrente alega que o IRFonte em questão não foi computado no
saldo negativo de 2000, e, mesmo que o fosse, não alteraria o direito creditório pleiteado. Para
comprovar suas alegações, elaborou demonstrativo e anexou documentação comprobatória
(docs. 8 a 18 do recurso voluntário – fls. 905-977). Veja-se a tabela elaborada pela Recorrente à
fl. 689:
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.780 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000139/2003-22

A esse respeito, esclarece o contribuinte:
(i) conforme mencionado, a Recorrente teve retenções na fonte no ano-calendário de
2000 que totalizaram R$ 234.927,90 (doc. 8). Desse total R$ 98.303,91 foi utilizado
para pagar a estimativa de dezembro do mesmo ano (doc. 9), sobrando os R$
136.623,99 que foi justamente o saldo negativo transferido para o ano-calendário de
2001 que ora se analisa;
(ii) o valor de R$ 136.623,99 foi utilizado, por sua vez, para os pagamentos de IRRF de
janeiro e fevereiro de 2001 referenciados pelas letras “a” e “b”, respectivamente,
constantes do quadro acima, confomle se demonstra, igualmente, da DCTF referente ao
primeiro trimestre de 2001 (doc. 11);
(iii) ademais, tratando-se de saldo negativo acumulado, o mesmo foi corrigido pela taxa
SELIC no importe total de R$ 4.094,06, do que decorre o saldo de R$ 91.974,54, o qual
pode ser composto da seguinte forma: R$ 136.623,99 (saldo negativo de 2000)
diminuído de R$ 1.961,10 (IRRF de janeiro de 2001) e diminuído de R$ 46.782,41
(IRRF de fevereiro de 2001) resulta em R$ 87.880,48, 0 qual somado a R$ 4.094,06
(juros SELIC do periodo) totaliza R$ 9l.974,57;
(iv) tal valor, por sua vez, foi utilizado para compensação da estimativa de janeiro de
2001, a qual foi desconsiderada no acórdão recorrido, implicando nas compensaçoes
posteriores e culminando no deferimento parcial do crédito formado em 2002 e na
homologação parcial das compensações efetivadas em 2003.
Assim, não há que se falar, como pretendido no acórdão recorrido, que o valor de R$
91.974,57 não tem origem, conforme amplamente demonstrado acima. Para que não
restem dúvidas vejamos um resumo da fonnaçao do valor de R$ 91.974,57:

Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.780 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000139/2003-22

Conforme se observa, os argumentos da Recorrente são sólidos quanto à
composição do saldo utilizado para compensação da estimativa de janeiro de 2001, mas sua
liquidez e certeza dependem tanto da aferição do saldo negativo de 2000 (incluindo as
estimativas compensadas com ILL de que trata o item anterior deste voto), quando da
comprovação do IRFonte pleiteado, matéria também não ainda analisada no âmbito da RFB.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é
possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem
delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de sua
ementa reproduz-se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem
ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e
mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ,
quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
Portanto, ainda que o contribuinte possa ter se equivocado em relação ao pleito de
IRFonte, em vez de saldo negativo do ano-calendário de 2000, se trataria de mera inexatidão
material no preenchimento da PER/Dcomp, sem qualquer prejuízo ao Fisco, mormente quando o
valor do IRFonte é exatamente o mesmo valor do saldo negativo que seria formado se p IRFonte
fosse nele computado.
Além disso, para se fazer jus ao IRFonte, há de observar se os respectivos
rendimentos compuseram a base de cálculo de IRPJ, conforme determina a Súmula CARF no 80,
verbis:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.780 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000139/2003-22

A fim de se evitar discussões necessárias, esclarece-se ainda que a prova da
retenção de imposto não se limita ao comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, a
teor do enunciado no 143 da Súmula CARF:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Novamente esclarece-se que a unidade de origem poderá adotar as providências
que entender cabíveis no exame de cada uma dessas informações fornecidas pelo contribuinte,
inclusive, se for o caso, intimando-o a apresentar informações e documentos complementares.

3
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para superar os
óbices apontados no despacho decisório (ausência de decisão judicial transitada em julgado e
impossibilidade de reconhecimento de crédito de IRRF), e determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para que analise o restante do mérito do pedido quanto à liquidez do crédito
requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos e
esclarecimentos. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se,
a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital